Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja inserida na base do Sistema Eletrônico Renajud a restrição de circulação do veículo.
2. O Renajud é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). 2.1. Tal ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos.
3. O registro de restrição no sistema RENAJUD garante mais efetividade e celeridade ao processo quando o veículo não é localizado, nem o réu indica onde encontrá-lo. 3.1. Não se trata de transferir o encargo do credor de localizar o bem, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. 3.2. A medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema Renajud, minimiza a oportunidade de mudança de titularidade até a localização do veículo e possibilita que seja apreendido, facilitando-se, deveras, a solução do litígio.
4. Tendo em vista que a execução se prolonga desde 2018 e que a exequente ainda não logrou êxito em satisfazer seu crédito, mesmo após consultados os sistemas informatizados à disposição do juízo, plausível a restrição de circulação do veículo.
5. Jurisprudência: “A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 2. Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte credora, à luz dos aspectos fáticos da lide, e tendo em vista o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo penhorado, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo provido”. (07179216120208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/9/2020).
6. Decisão reformada para determinar a restrição de circulação do veículo VW/Santana 2.0, Placa JFS4207.
7. Recurso provido.